Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-82.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO
Protocolo: 1000665-82.2016.8.11.0025
DESPACHO.
Visto.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000665-82.2016.8.11.0025, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO, contra os Apelantes e outros, que julgou parcialmente procedentes os fundamentos da exordial para:
a) cominar ao Banco do Brasil e à Sicredi-Univale, a obrigação de que, no prazo de 60 dias dessa decisão, procedam à adaptação de seus terminais de atendimento, de recepção (eletrônicos e convencionais/presenciais) em todas as agências existentes na Comarca de Juína, às exigências da ABNT (NBR 9050:2004) itens 8.8.2.2 e 9.5.4, respectivamente, adequando-se às necessidades e exigências dos usuários portadores de deficiências físicas ou motoras (PCD, PCR, etc.);
b) compelir ao Banco do Brasil e Banco Bradesco o dever de disponibilizarem, no prazo de 30 dias, telefone de atendimento ao público consumidor adaptado para comunicação com pessoas portadoras de deficiência auditiva, conforme preconiza o art.6o, § 4o, do Decreto Federal no 5296/2004, e, no mesmo prazo, eliminar toda e qualquer discriminação no ambiente interno das agências bancárias instaladas na Comarca, de atendimento aos convênios bancários entre os consumidores correntistas e os que estão na agencia bancária para usar dos serviços, viabilizando canais de atendimento direto para pagamento dos boletos dos referidos convênios bancários, nos termos da Resolução n. 1865 do CMN;
c) impor ao Banco do Brasil, Banco Bradesco e Sicredi-Univales a obrigação de, no prazo de 30 dias, disponibilizarem funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e para o adequado o atendimento da pessoa idosa, com a necessária identificação por meio de coletes ou similares que contenham os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “Profissional exclusivo para o atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas;
d) cominar à Cooperativa de Crédito do Vale do Juruena (SICREDIUNIVALES) o dever de, no prazo de 60 dias, instalar, no mínimo, duas outras câmeras de vigilância e monitoramento no interior e exterior das agências bancárias, em obediência à Lei municipal n. 1459/2013, devendo, ainda, promover o armazenamento de toda gravação em arquivos pelo prazo mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;
e) condenar os ora apelantes (Banco do Brasil e Banco Bradesco) e os demais requeridos, ao pagamento de danos morais coletivos, que são arbitrados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por cada agência bancária instalada na Comarca e onde se detectaram as irregularidades aqui pontuadas, inexistindo qualquer solidariedade nesta condenação, que é individuada a cada ente bancário e multiplicada pela quantidade de agências bancárias irregulares dentro do âmbito da Comarca de Juína/MT, destinando-se o produto da condenação ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
f) Para o caso de descumprimento, foi fixado multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
g) condenar as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais.
Tendo em vista se tratar de demanda que envolva interesse público ou social, necessário se mostra a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça conforme prevê o artigo 178 e seguintes do Código de Processo Civil.
Assim, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator